Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019264-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), MAGNO ALEXANDRE GAIA - CPF: 331.854.438-88 (AGRAVANTE), G.L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA - CNPJ: 13.194.672/0001-27 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AMBIENTAL – SUPOSTO DESMATAMENTO DE 0,68 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO – TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO QUE RECAI SOBRE IMÓVEL DE MATRÍCULA DE N. 13.394 – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM IMÓVEL DE MATRÍCULA N. 5.407, O QUAL ERA DESTINADO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELOS AGRAVANTES – SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

Como se sabe,
o embargo/interdição de uma propriedade é lavrado com o objetivo de
suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e
art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Embora as áreas supramencionadas sejam pertencentes a um único proprietário (MAGNO ALEXANDRE GAIA), o Termo de Embargo/Interdição n.o 20044412 incidente sobre as áreas da Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394), não pode transcender para o imóvel vizinho de matrícula no 5.407, arrendado para a segunda recorrente (G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA), uma vez que esse último não foi objeto de autuação pelo órgão ambiental.

Decisão cassada. Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
MAGNO ALEXANDRE GAIA
e
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da Ação Declaratória no 1000573-49.2021.8.11.0019, indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição no 20044412/2020, em relação ao polígono da matrícula no 13.394, não se relacionam juridicamente com a matrícula no 5.407.

Aduzem que, o primeiro recorrente (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
) é proprietário dos seguintes imóveis rurais no município de Novo Horizonte do Norte/MT e registrado no Cartório de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT:
a)
Fazenda Confinamento Ramax, inscrito no SIMCAR sob o no MT65932/2019, registrado sob a matrícula de no 5.407;
b)
Faz. Confinamento Ramax II, inscrito no SIMCAR sob o no MT65931/2019, registrado sob a matrícula 8.185;
c)
Faz. Confinamento Ramax IV, inscrito no SIMCAR MT168775/2019, registrado sob a matrícula 13.395;
d)
Faz. Confinamento Ramax III, inscrito no SIMCAR MT164832/2019, registrado sob a matrícula 13.394.

Sustentam que, em um primeiro momento (01/04/2019) a segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
) arrendou do primeiro recorrente (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
) todas as áreas descritas no parágrafo anterior, para o fim de desenvolver a atividade de confinamento de bovino para posterior venda para abate.

Argumenta que, posteriormente (07/07/2020), foi feito um adendo no contrato firmado entre os agravantes, oportunidade em que a segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
) deixou de arrendar a Faz. Confinamento Ramax III, inscrita no SIMCAR MT164832/2019, registrada sob a matrícula 13.394.

Assegura que, embora continue arrendando três fazendas, a atividade de confinamento é exercida apenas na de matrícula 5.407, sendo a única licenciada por meio da Licença de Operação no 323921/2021.

Assevera que, a SEMA/MT, lavrou contra os Agravantes o Auto de Infração de no 20043495/2020 e Termo de Embargo no 20044412/2020, sob o fundamento de que foi realizado desmatamento a corte raso, no ano de 2020, de 0,68 hectares de Vegetação Nativa em Área Objeto de Especial Preservação na Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394).

Argui que, o embargo ambiental não pode recair sobre as atividades da segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
), uma vez que ela não arrenda mais a área que sofreu suposta degradação ambiental, bem como pelo fato de que a atividade de confinamento é exercida apenas na de matrícula 5.407 a qual não possui relação jurídica com a área objeto de autuação (matrícula 13.394).

Verbera que, o Termo de Embargo deve produzir efeitos apenas sobre o polígono embargado (Faz. Confinamento Ramax III - matrícula 13.394).

Pontua que, o termo de embargo em relação a segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
) além de ser ilegal, está obstando o exercício de sua atividade empresarial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, declarando que os efeitos do Termo de Embargo no 20044412/2020, incidente sobre polígono da matrícula no 13.394, não se relacionam juridicamente com a matrícula no 5.407, de forma a impedir a compra e venda de gado decorrente da atividade de confinamento da G.L. Confinamento.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do Agravo. (id. 115112470)

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão objurgada. (id. 121185464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da análise dos documentos de Ids.
106900489 - Pág. 3-4
, verifica-se que o auto de infração n.o 20043495 e o Termo de Embargo / Interdição n.o 20044412 foram lavrados em 22/05/2020, em desfavor do
primeiro recorrente (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
) e tem como objeto suposto desmatamento a corte raso de 0,68 hectares de Vegetação Nativa em Área Objeto de Especial Preservação, sendo o ilícito verificado na Faz. Confinamento Ramax III, inscrita no SIMCAR MT164832/2019, registrada sob a matrícula 13.394.

É consabido que,
o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de
suspender atividade ilícita desenvolvida em um imóvel rural, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e
art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:

“Art. 102 da
Lei Complementar.
Estadual n.o 232/2005
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
da
Lei Complementar.
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6o do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Pela análise dos documentos acarreados aos autos, é possível verificar que, embora no Termo de Embargo/Interdição n.o 20044412 tenha constado como imóvel embargado apenas a
Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394) de propriedade do primeiro recorrente (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
), a segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
) que arrenda do 1o recorrente a propriedade rural vizinha, denominada Fazenda Confinamento Ramax (matrícula de no 5.407), também estava sendo impedida de exercer sua atividade econômica no local arrendado em razão do referido embargo ambiental.

Como se vê destes documentos, o Agravante trouxe à baila cópia do contrato de arrendamento, datado de 12.04.2019; aditivo contratual, datado de 11.08.2020, aonde especifica que o arrendamento recai sobre as matrículas de n. 5.407, 8.185 e 13.195, totalizando 87,29 hectares, não havendo menção da matrícula de n. 13.394 sobre o qual iniciou-se o termo de embargo/interdição. Outrossim, fez-se juntar cópia de licença de operação n. 323921/2021, cuja validade se estende até 17.03.2024, dentre outros documentos, que corroboram à tese pretendida.

Com efeito, nesta perfunctória análise, há que se considerar que, embora as áreas sejam de um único proprietário (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
),
o Termo de Embargo/Interdição n.o 20044412 incidente sobre as áreas da
Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394)
e não pode transcender para o imóvel vizinho de matrícula no 5.407
, arrendado para a segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
),
uma vez que esse último não foi objeto de autuação pelo órgão ambiental
.

Cabe ressaltar que, não se vislumbra qualquer ato ilícito ambiental que tenha ensejado infração acerca da Fazenda Confinamento Ramax (matrícula de no 5.407) de propriedade do primeiro recorrente (
MAGNO ALEXANDRE GAIA
) e se encontra arrendado pela segunda recorrente (
G. L CONFINAMENTO DE BOVINOS LTDA
). Desse modo, não vislumbro, nesse momento cognitivo, a possibilidade/necessidade de interdição da atividade empresarial da arrendatária, posto que implicaria aos Agravantes severos
prejuízos financeiros, tais como, encerramento das atividades econômicas desenvolvidas no local, bem como a demissão dos trabalhadores que prestam seus serviços àqueles,
restando, por conseguinte, presente a probabilidade do direito.

Urge consignar, por oportuno que, o
Termo de Embargo/Interdição n.o 20044412
, conforme mencionado alhures, se deu em razão de suposto
desmatamento ilegal de vegetação nativa na Faz. Confinamento Ramax III (matrícula 13.394), a qual
não
se encontra integralmente regenerada
, evidenciando, dessa forma, a necessidade de sua continuidade para proteger e regenerar o meio ambiente natural.

Como ressaltado na decisão liminar proferida por este relator, a decisão que ora se confirma “
não impede a Autoridade Ambiental de realizar inspeções na propriedade rural denominada Fazenda Confinamento Ramax (matrícula de no 5.407) e, se constatada irregularidade ambiental, possa expedir notificações, auto de infrações, bem como, termo de embargo e interdição em relação a esse imóvel”
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Agravo, para cassar a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022